Tribunal: TJBA
Processo: 8067545-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067545-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARICELIA PEREIRA KOCH Advogado(s): MIRELLY RIBEIRO DE SOUZA YAMAMOTO, MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI, WESLEY VIEIRA ALVES NOGUCHI AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): PJ13 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. FRAUDE POR TERCEIRO. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINAR QUE O BANCO AGRAVADO SUSPENDA AS COBRANÇAS RELATIVAS À COMPRA NÃO RECONHECIDA, PROMOVA A DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PIX CONTESTADO E SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DA AGRAVANTE EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO POR ESTES DÉBITOS. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de cobranças de cartão de crédito e devolução provisória de valores transferidos via PIX, decorrentes de fraude praticada por terceiros, bem como para impedir a negativação de seu nome. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito encontra-se presente na aparente falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela ausência de bloqueio preventivo de transações que destoam do perfil de movimentação financeira da consumidora. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno. 4. O silêncio da instituição financeira ao não apresentar contrarrazões reforça a verossimilhança das alegações da consumidora em sede de cognição sumária. 5. O perigo de dano decorre do risco de comprometimento da subsistência da parte diante da cobrança de valores incompatíveis com sua renda, além da iminência de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Admite-se a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e impedir a negativação do nome do consumidor quando as operações bancárias contestadas por suspeita de fraude destoarem manifestamente de seu perfil financeiro, diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança do serviço." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067545-62.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante Maricelia Pereira Koch e como agravado Nu Pagamentos S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça